Tribunal: TJDFT
Processo: 0750703-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750703-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRACEMA ROCHA DE FIGUEIREDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709062-26.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com os seguintes fundamentos: “I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por IRACEMA ROCHA DE FIGUEIREDO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.001, relativa à implementação do reajuste da terceira parcela previsto na Lei Distrital no 5.184/13 O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 248730054), sustenta, em síntese: i)necessidade de suspensão do feito ante a propositura de ação rescisória; ii)inexigibilidade do título. Em réplica (ID 250655812), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar.DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. 1. DA PREJUDICIAL EXTERNA - SUSPENSÃO DOS AUTOS (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) O Distrito Federal alega a existência de ação rescisória em curso (no 0723087-35.2024.8.07.0000) como prejudicial externa. No entanto, verifico que o pedido liminar na referida ação rescisória foi indeferido, não havendo, portanto, óbice ao prosseguimento da execução. Rejeito, o pedido de suspensão dos autos. 4. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto,rejeito o pedido. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, dou REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 248730054). Ante e rejeição da impugnação, HOMOLOGO os cálculos de ID 242238333. Após preclusão desta, expeçam-se os requisitórios e aguarda-se o pagamento. Intimem-se.” O Agravante sustenta, em síntese, que a execução deve ser suspensa por haver ação rescisória em tramitação para a desconstituição do título executivo judicial. Alega que a obrigação é inexigível, à luz do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, que trata da constitucionalidade de normas que concedem revisão geral anual a servidores públicos em percentual superior ao aplicado à remuneração de detentores de mandatos eletivos. Argumenta que a manutenção da execução pode acarretar prejuízos irreparáveis ao erário, diante da possibilidade de pagamento indevido. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que seja suspenso o cumprimento da sentença até o julgamento da ação rescisória. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial e a consequente suspensão da execução/cumprimento de sentença. Sem preparo, por força de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez recebido o agravo de instrumento, e não sendo caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, contudo, pressupõe a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de comprometimento ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, o Agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo com o objetivo de obstar eventual pagamento indevido à parte exequente. Todavia, não se mostra necessária a concessão da medida, uma vez que a própria decisão agravada condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à ocorrência da preclusão. Confira-se: “Com base nas razões expendidas, dou REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 248730054). Ante e rejeição da impugnação, HOMOLOGO os cálculos de ID 242238333. Após preclusão desta, expeçam-se os requisitórios e aguarda-se o pagamento. Intimem-se”.” Ausente, portanto, risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora